Tribunal: TJSP
Processo: 2174907-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o levantamento da penhora efetivada. Penhora de valores em conta de pessoa jurídica e de veículo de propriedade da empresa. Inconformismo da parte executada. Descabimento. Impenhorabilidade do art. 833, IV e X aplicáveis apenas às pessoas naturais. Ausência de comprovação de que o veículo é essencial à atividade da empresa. Decisão

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o levantamento da penhora efetivada. Penhora de valores em conta de pessoa jurídica e de veículo de propriedade da empresa. Inconformismo da parte executada. Descabimento. Impenhorabilidade do art. 833, IV e X aplicáveis apenas às pessoas naturais. Ausência de comprovação de que o veículo é essencial à atividade da empresa. Decisão mantida. Recurso desprovido.